Tribunal: TJMT
Processo: 1028582-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. POSSE DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTRAMUROS. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei das Execuções Penais, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.
Pedido indeferido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028582-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), FLAVIO RODRIGUES MACEDO - CPF: 036.864.141-47 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL
.

RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
.

SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
POSSE DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTRAMUROS
.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.

CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO
IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA.

O
Superior Tribunal de Justiça
,
ao interpretar o art. 50, VII, da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.

Pedido indeferido.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo Gonçalves de Campos em favor de
Flávio Rodrigues Macedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente cumpre pena unificada no total de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007013-04.2018.8.11.0013, pela prática dos crimes de roubo, roubo majorado, furto qualificado e homicídio qualificado.

Afirma, o impetrante, que “
[o] paciente
foi condenado a falta grave pela suposta prática de ter a posse de um celular extramuros do presídio, enquanto realizava serviços no Batalhão da
Polícia
Militar de Pontes e Lacerda
.
Foi homologado o PAD, contudo não se houve a impetração do agravo, uma vez que a época não havia julgado do STJ no sentido de não se considerar falta grave a utilização de celular no extramuros, fato que ocorreu apenas no dia 31 de agosto de 2023, no julgamento do Habeas Corpus no 839099 - SP.”

Salienta que a presente ação constitucional é cabível porque o reconhecimento de falta grave está intrinsicamente relacionado à liberdade do paciente.

Frisa que o paciente prestava serviços na modalidade externa, motivo pelo qual não há que se falar em desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que a conduta
por ele
praticada não se amolda ao disposto no do art. 50, VII, da Lei das Execuções Penais.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
anulação do
processo administrativo disciplinar
, sob o argumento de que o simples fato de portar celular durante atividade extramuros não configura falta grave. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência
foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
193315196
,

oportunidade em que foram solicitadas informações ao juízo de primeiro grau, que remeteu os esclarecimentos colacionados no ID
196461671
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
197708668
, opin
a

“pelo NÃO CONHECIMENTO do writ e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento deste habeas corpus, uma vez que está sendo utilizado
em substituição ao recurso próprio
, isto é, o agravo de execução penal
. No entanto,
a
existência de recurso específico não inviabiliza a impetração
de
ação constitucional para a aferição de eventual ilegalidade na fase de execução da pena, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático probatório.

Na espécie,
a matéria trazida à apreciação neste habeas corpus é eminentemente de direito e não
demanda revolvimento fático probatório
, pois o impetrante sustenta tão somente a atipicidade da conduta que ensejou o reconhecimento da falta grave
,
matéria que está
relacionada intrinsecamente à
liberdade de locomoção do paciente
, visto que a decisão impetrada
determinou a regressão de
seu
regime.

Portanto,
o presente habeas corpus deve
ser
conhecid
o
,
a fim de perquirir se existe flagrante
ilegalidade

no
édito judicial combatido
ser sanada
por este órgão revisor.

No caso em exame,
observa-se que o constrangimento
ilegal narrado
na exordial pelo impetrante diz respeito
a
decisão que considerou falta grave praticada pelo paciente
a conduta de
portar aparelho celular em trabalho externo
, com base no
art. 50, VII, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, que está assim redigid
o
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei no 11.466, de 2007)

O impetrante sustenta que
“
[o] paciente foi condenado a falta grave pela suposta prática de ter a posse de um celular extramuros do presídio, enquanto realizava serviços no Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda
.
Foi homologado o PAD, contudo não se houve a impetração do agravo, uma vez que a época não havia julgado do STJ no sentido de não se considerar falta grave a utilização de celular no extramuros, fato que ocorreu apenas no dia 31 de agosto de 2023, no julgamento do Habeas Corpus no 839099 - SP.”

Como visto, o impetrante aponta uma suposta mudança da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que passou a considerar atípica a conduta de portar aparelho celular no trabalho externo,
com base em uma decisão monocrática
prolatada no dia 31 de agosto de 2023 pelo

Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT)
,
segundo o qual
“
[a]
conduta de ter consigo aparelho celular durante a realização de trabalho externo não se amolda à sanção disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP, razão pela qual é atípica a conduta do ora Paciente. Tal dispositivo legal disciplina tão somente a conduta consistente na [...] comunicação entre os presos ou destes com o meio externo, mormente dos chefes de organizações criminosas, em atenção aos reclamos sociais para punir e coibir as crescentes práticas criminosas dentro de tais estabelecimentos
.
”

No entanto, não se pode olvidar que

a jurisprudência dominante
n
o Superior Tribunal de Justiça
entende
que
a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave
, conforme se infere dos julgados das
duas turmas criminais
do Tribunal da Cidadania
, abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 839818 SC 2023/0253274-3, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 23
.
10
.
2023,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
27
.
10
.
2023)

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS, consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo", excetuando, no entanto, a alteração do marco inicial para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

4. A perda dos dias remidos em grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nas consequências do fato e no histórico carcerário do faltoso, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 96193 SP 2018/0062184-0, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 26
.
05
.
2020, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
03
.
06
.
2020
)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido formulado
em favor de

Flávio Rodrigues Macedo
; por
consequência,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024